Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RODRIGO DOMINGOS MARQUES - CPF: 079.068.577-98 (AGRAVANTE), HRA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.696.977/0001-03 (AGRAVADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – BLOQUEIO DE VALORES REPASSADOS À AGRAVADA - INSTALAÇAO DE
SISTEMA FOTOVOLTAICO – EMPRÉSTIMO QUE VEM SENDO PAGO PELO RECORRENTE – CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada deve existir verossimilhança da alegação e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Demonstrado o pagamento do serviço contratado e que não foi realizado, deve ser autorizado o bloqueio nas contas da recorrida até o montante que lhe foi repassado, os quais deverão ficar à disposição do Juízo até julgamento final da lide.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em
Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Valores Pagos
, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava o
bloqueio
por meio do SISBAJUD, de R$155.654,65 em conta bancária da requerida, referente ao contrato e multa.

O agravante alega que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da agravada que não cumpriu com a sua obrigação de instalar os equipamentos contratados.

Aduz que ao comparecer ao Banco, solicitou esclarecimentos quanto ao negócio jurídico realizado entre ele e a agravada, e como resposta o responsável desta última informou que não era de seu conhecimento a realização dos serviços, enquadrando-se claramente no crime de estelionato.

Assegura que cumpriu integralmente com a sua obrigação, visto que o valor do empréstimo feito com o SICOOB foi destinado imediatamente à agravada.

Diz que existem vários processos contra ela (agravada) pelo mesmo motivo que o levou a ajuizar o feito, e que foi vítima de golpe.

Tutela recursal indeferida (Id 201529152-pág. 01/02).

Contraminuta no Id 206235199-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Observa-se que a concessão da tutela antecipada requer a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.

Deve existir prova inequívoca e verossimilhança da alegação, bem como receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.

Também não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Os documentos acostados aos autos mostram que o agravante firmou com a recorrida um contrato de instalação de Sistema Fotovoltaico com capacidade de 27,73 KWP, objetivando adquirir sistema de energia solar, cuja transação ficou em R$130.000,00 através de empréstimo junto ao SICOB, repassado diretamente à requerida.

Segundo o autor, ela não cumpriu com o contratado, motivo pelo qual registrou um BO e fez uma Reclamação no Procon.

A ora agravada afirmou que o contrato inicial foi para instalar o sistema na Escola,
localizada na Rua Otavio Pitaluga, 751, Vila Aurora, Rondonópolis/MT, e que depois solicitou alteração para instalação em sua residência, na Rua Ipê Roxo, 356 - Loteamento Residencial Três Américas, Rondonópolis – MT.

Disse que devido à alteração de endereço, informaram-lhe que deveria fazer um reforço no telhado, uma vez que o kit de instalação seria diferente do contratado inicialmente.

Aduziu que realizou toda parte técnica que lhe cabia, elaborou o projeto, faltando apenas a ligação do Ramal junto a Energisa (caixa de entrada) e o reforço no telhado para a instalação, que era obrigação do agravante, conforme cláusula 7.6 do contrato.

Disse que nunca recebeu a notificação supostamente enviada pelo recorrente e que, na realidade, o Agravante pretende é desistir do contrato, pois ao ser procurado pelo engenheiro da agravada para saber se já havia realizado o reforço no telhado e a alteração do Ramal, o recorrente já tratou o engenheiro com rispidez e informou que não queria mais o serviço, querendo a restituição do valor de R$ 142.000,00.

O fato é que o agravante repassou a importância de todo o serviço contratado para a agravada, vem pagando o empréstimo e o serviço não foi prestado.

Assim, considerando que foram transferidos para a conta da agravada R$130.000,00, pelo SICOOB, para o referido serviço, deve ser concedida a tutela para autorizar o bloqueio (não o arresto) nas contas da recorrida até o montante que lhe foi repassado, os quais deverão ficar à disposição do Juízo até julgamento final da lide.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso para conceder parcialmente a tutela antecipada para autorizar o bloqueio de valores em nome da empresa recorrida, até o montante de R$130.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024